Tribunal: TRF3
Processo: 5002391-09.2024.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
471/575)

5002391-09.2024.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002391-09.2024.4.03.6133

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: WINOVER CALL CENTER LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS ALMEIDA LEITE - SP157690-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LISANDRA ANIZ DA SILVA - SP505883-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIA TEIGA BETETO - SP404750-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRAULIO FREITAS TEIGA - SP414712-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, WINOVER CALL CENTER LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS ALMEIDA LEITE - SP157690-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LISANDRA ANIZ DA SILVA - SP505883-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA TEIGA BETETO - SP404750-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRAULIO FREITAS TEIGA - SP414712-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. EMPRESA DE TELEMARKETING. DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. DESPESAS OPERACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 841.979 (Tema no 756) submeteu à sistemática da repercussão geral questão sobre o alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS e concluiu que o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar a não-cumulatividade, bem como que a definição de “insumo” seria questão infraconstitucional.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça decidiu no Resp no 1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.

3. as despesas com funcionários, em geral, possuem caráter operacional, não se confundindo com o conceito de insumos. Inclusive, referente ao custo de mão de obra, tem a lei vedação expressa de crédito quanto aos valores pagos a pessoa física (art. 03o, § 2o, I), permitindo apenas que o vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção gere créditos ao contribuinte (art. 03o, X).

4. Há de se lembrar que todo custo empresarial faz frente a uma necessidade empresarial em última instância e, nem por isso, deverá ser considerado como insumo para fins de creditamento do PIS/COFINS. Nem o regime tributário da renda institui conceito tão dilargado, não devendo ser admitida tal ampliação para as contribuições sociais incidentes sobre a receita.

5. Correta a sentença ao reconhecer que apenas as despesas relacionadas à telefonia e internet são imprescindíveis aos serviços prestados pela impetrante, nos termos do seu contrato social, enquadrando-se como insumo, para fins de viabilizar o creditamento, previsto na Lei no 10.637/02 e na Lei no 10.833/03.

6. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002391-09.2024.4.03.6133

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: WINOVER CALL CENTER LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS ALMEIDA LEITE - SP157690-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LISANDRA ANIZ DA SILVA - SP505883-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIA TEIGA BETETO - SP404750-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRAULIO FREITAS TEIGA - SP414712-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS ALMEIDA LEITE - SP157690-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LISANDRA ANIZ DA SILVA - SP505883-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA TEIGA BETETO - SP404750-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRAULIO FREITAS TEIGA - SP414712-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, WINOVER CALL CENTER LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela União Federal em face da decisão Id 344601080 que, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao reexame necessário e às apelações das partes para manter a sentença que concedeu parcialmente a segurança para autorizar a parte impetrante a creditar na base de cálculo do PIS/COFINS os insumos de telefonia e internet, nos termos da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03.

Requer a agravante a reforma da decisão, pois a não-cumulatividade prevista para as contribuições sociais não possui o mesmo status constitucional previsto para o IPI e ICMS, cabendo ao legislador infraconstitucional a regulamentação desta sistemática, ou seja, definir o seu conteúdo, podendo restringir a dedução de crédito pelas empresas. Logo, não há qualquer violação a regra da não-cumulatividade, prevista no art. 195, §12o da CRFB/1988.

A agravada se manifestou conforme Id 356740139.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto pela União em face da decisão monocrática que negou provimento ao reexame necessário e às apelações das partes.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

Cuida-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos pela União Federal e por Winover Call Center Ltda, em mandado de segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP, por meio do qual requer seja declarado o seu direito à tomada de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas incorridas com a) fardamento/uniforme; b) telefonia e internet; c) assistência médica/plano de saúde; d) vale refeição/alimentação; e) vale transporte; f) despesas com correios e cartório; g) material de escritório; h) água e esgoto; i) propaganda e promoção; j) vigilância armada, desarmada e transporte de valores; k) folha de salários; l) combustíveis e manutenção de frota própria, peças de reposição; m) treinamento de pessoal; n) despesas com equipamentos de proteção individual - EPI; o) aluguel de imóveis, máquinas e equipamentos, edificações e benfeitorias; p) manutenção de software/hardware; q) dispêndios com LGPD- lei geral de proteção de dados e compliance, r) limpeza, desinfecção e dedetização, s) seguros contra incêndio, furtos, perdas, automóveis, pela impetrante, bem como, o direito à recuperação dos créditos referentes a tais despesas, pelos últimos cinco anos, devidamente corrigidos pela Selic.

O juízo concedeu parcialmente a segurança para autorizar a parte impetrante a creditar na base de cálculo do PIS/COFINS os insumos de telefonia e internet, nos termos da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03. Reconheceu o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observado o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, inciso I, do CTN, contado da data do ajuizamento da ação, na forma dos artigos 39, § 4o, da Lei no 9.250/95 e 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas no 810/TSF e 905/STJ, razão pela qual os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ no 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Determinou que após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigos 74 da Lei no 9.430/96 e 26-A da Lei no 11.457/2007, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 265 (REsp no 1.137.738/SP). Ressaltou que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei no 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei no 11.457/2007) - Id 324377405.

Apela a impetrante requerendo a reforma parcial da sentença, pois defende que os insumos indicados, ao contrário do que constou em sentença, seriam essenciais à sua atividade.

Por sua vez, a União requer a reforma da sentença por entender que as despesas que possuem regras específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida sua importância para o processo produtivo.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

O art. 195, § 12, da Constituição Federal dispõe que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento (PIS e COFINS), serão não-cumulativas.

Por sua vez, as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem, respectivamente, sobre a não-cumulatividade do PIS e da COFINS, em seu art. 3o, II.

Confira-se:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:

(...)

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 841.979 (Tema no 756) submeteu à sistemática da repercussão geral questão sobre o alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS. Ao julgar o mérito do recurso, firmou-se a seguinte tese:

I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04.

Depreende-se da tese acima reproduzida que a discussão sobre a expressão "insumo", presente no art. 3, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, é infraconstitucional.

Pois bem.

O E. Superior Tribunal de Justiça decidiu no Resp no 1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que "(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.", in verbis:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)

Conforme se observa das conclusões do julgamento, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.

O e. Ministro Relator acompanhou as razões da e. Ministra Regina Helena Costa, que assim definiu os critérios de essencialidade ou relevância:

"É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:

i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto, reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004;

ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e

iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ. Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.

Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.

Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do que o da pertinência".

Por seu turno, considerando o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, tem-se que benefícios fiscais devem ser interpretados de forma restritiva.

A propósito do tema, merece destaque o ensinamento de Carlos Maximiliano:

"As leis de finanças, as disposições instituidoras de impostos, taxas e outros ônus fiscais, só abrangem os casos que especificam; não comportam o emprego de processo analógico."

Sacha Calmon Navarro Coelho ao discorrer sobre a interpretação restritiva em Direito Tributário, leciona:

"Manda que os preceitos que cuidam de suspensão ou exclusão de crédito tributário, isenções e dispensa de obrigações acessórias sejam compreendidos estritamente, sem dilargadas complacências.

Interpretação literal não é interpretação mesquinha ou meramente gramatical. Interpretar estritamente é não utilizar interpretação extensiva. Compreenda-se. Todas devem, na medida do possível, contribuir para manter o Estado. As exceções devem ser compreendidas com extrema rigidez."

Compulsando os autos, depreende-se ter a impetrante como objeto social serviços de teleantedimento, atividades de cobrança extrajuficial e informações cadastrais, serviços de promoção de vendas, serviços de tratamento de dados e atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral (Id 324377147).

Registre-se que a doutrina majoritária entende que insumo é tudo aquilo que é utilizado no processo de produção e, ao final, integra-se ao produto, seja bem ou serviço. Desse modo, a vigilância e a limpeza, a publicidade, o aluguel e a energia elétrica não são insumos dos prestadores de serviços. Se o legislador quisesse alargar o conceito de insumo para abranger todas as despesas do prestador de serviço, o artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não traria um rol detalhado de despesas que podem gerar créditos ao contribuinte (REsp n. 1.665.957/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017).

Pois bem.

Defende a apelante, em suma, que todas as despesas elencadas na petição inicial do mandado de segurança, na verdade tratam-se de insumos essenciais sem os quais a apelante não tem como desempenhar suas atividades empresariais, ou seja, são imprescindíveis para a atividade econômica desempenhada pela apelante, não se tratando de simples ustos operacionais.

Entretanto, esta E. Sexta Turma já se manifestou no sentido de que o C. STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, concluiu que o conceito de insumo para o creditamento do PIS/COFINS não se confunde com o conceito de custos e despesas previstos para o imposto de renda, pois se deturparia o fato gerador constitucionalmente previsto para aquelas contribuições sociais, identificando a ideia de receita/faturamento com a de lucro empresarial. Ao apontar a diferenciação, o E. Min. Mauro Campbell, trazendo as lições de José Carlos Marion, elenca como despesas operacionais não identificadas como insumos as seguintes notas contábeis: as despesas de vendas, incluindo os custos de promoção do produto até sua colocação ao consumidor (comercialização e distribuição); as despesas administrativas, sendo aquelas necessárias para administrar a empresa; e as despesas financeiras, relativas a remunerações aos capitais de terceiros. Nesse sentir, não há para o contribuinte do PIS/COFINS a ampla fruição de créditos, sendo devida a disciplina do regime não cumulativo pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005018-69.2022.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 15/08/2023, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023).

Assim, as despesas com funcionários, em geral, possuem caráter operacional, não se confundindo com o conceito de insumos. Inclusive, referente ao custo de mão-de-obra, tem a lei vedação expressa de crédito quanto aos valores pagos a pessoa física (art. 03o, § 2o, I), permitindo apenas que o vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção gere créditos ao contribuinte (art. 03o, X).

Por outras palavras, não se nega que parte do trabalho despendido na empresa por seus empregados é essencial e relevante para seu processo produtivo, mas obrigações decorrentes da relação empregatícia caracterizam-se como despesas operacionais que não permitem a classificação como insumos para fins de crédito do PIS/COFINS por não guardarem o grau de vinculação necessário ao processo produtivo para a caracterização, nos termos da jurisprudência desta E. Corte, bem como do C. STJ acima transcrita.

Há de se lembrar que todo custo empresarial faz frente a uma necessidade empresarial em última instância e, nem por isso, deverão ser considerados como insumos para fins de creditamento do PIS/COFINS. Nem o regime tributário da renda institui conceito tão amplo, não devendo ser admitida tal ampliação para as contribuições sociais incidentes sobre a receita.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer que apenas as despesas relacionadas à telefonia e internet são imprescindíveis aos serviços prestados pela impetrante, nos termos do seu contrato social, enquadrando-se como insumo, para fins de viabilizar o creditamento, previsto na Lei no 10.637/02 e na Lei no 10.833/03.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, nego provimento à remessa oficial e às apelações.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

São Paulo, 27 de novembro de 2025.

Conforme se pode verificar, entre a análise inicial do pleito e o julgamento do presente recurso, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. EMPRESA DE TELEMARKETING. DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. DESPESAS OPERACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 841.979 (Tema no 756) submeteu à sistemática da repercussão geral questão sobre o alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS e concluiu que o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar a não-cumulatividade, bem como que a definição de “insumo” seria questão infraconstitucional.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça decidiu no Resp no 1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.

3. as despesas com funcionários, em geral, possuem caráter operacional, não se confundindo com o conceito de insumos. Inclusive, referente ao custo de mão de obra, tem a lei vedação expressa de crédito quanto aos valores pagos a pessoa física (art. 03o, § 2o, I), permitindo apenas que o vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção gere créditos ao contribuinte (art. 03o, X).

4. Há de se lembrar que todo custo empresarial faz frente a uma necessidade empresarial em última instância e, nem por isso, deverá ser considerado como insumo para fins de creditamento do PIS/COFINS. Nem o regime tributário da renda institui conceito tão dilargado, não devendo ser admitida tal ampliação para as contribuições sociais incidentes sobre a receita.

5. Correta a sentença ao reconhecer que apenas as despesas relacionadas à telefonia e internet são imprescindíveis aos serviços prestados pela impetrante, nos termos do seu contrato social, enquadrando-se como insumo, para fins de viabilizar o creditamento, previsto na Lei no 10.637/02 e na Lei no 10.833/03.

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão